Tribunal: TJDFT
Processo: 0751688-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO EVIDENCIADO. ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 pode ser avaliada na primeira fase da dosimetria, de modo que resta correto o incremento da pena base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.
2. Na hipótese dos autos, as circunstâncias nas quais os entorpecentes foram apreendidos, somando-se à grande quantidade e variedade de drogas encontradas em depósito, demonstram que o réu se dedicava a atividades criminosas, o que inviabiliza a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006.
3. Sendo o réu condenado a uma pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, primário e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, razoável é a fixação do regime inicial semiaberto. Precedentes desta Corte.
4. Não verificados os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena.
5. Eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.
6. Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência porquanto a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.